Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010841-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELI GOMES MARIA GUIA - CPF: 832.933.961-00 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), SUELI GOMES MARIA GUIA - CPF: 832.933.961-00 (RECORRIDO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMARGO FERRARI - CPF: 409.717.388-07 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), WALKYRIA MATERA - CPF: 383.800.268-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010841-17.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
SUELI GOMES MARIA GUIA.

Recorrida/Recorrente:
CONDOMÍNIO
PARQUE OHARA RNI
.

Recorrida:
RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/06/2025

(SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. QUEDA EM BUEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que (i) julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o condomínio requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente e com juros legais; (ii) reconheceu a ilegitimidade passiva da incorporadora; e (iii) rejeitou o pedido de danos estéticos.

2.

A parte autora busca o reconhecimento do dano estético, a majoração do valor dos danos morais e a responsabilização solidária da incorporadora. Por sua vez, o condomínio sustenta sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária da Construtora RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da incorporadora RNI e do condomínio requerido; (ii) definir a responsabilidade civil pelos danos causados à autora em razão de acidente em área comum do condomínio; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) aferir a existência de dano estético; (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Afasta-se a ilegitimidade passiva do Condomínio Parque Ohara RNI, pois o empreendimento já havia sido entregue há 8 meses, tempo razoável para identificar e sanar vícios, sendo dele a responsabilidade pela manutenção das áreas comuns.

5.

Afasta-se a responsabilidade solidária da incorporadora RNI, tendo em vista que não restou demonstrado defeito estrutural imputável à fase de construção ou comercialização da obra.

6.

Configura-se a relação de consumo entre a autora, inquilina do imóvel, e os prestadores de serviço de habitação e segurança, ensejando a aplicação do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

7.

Demonstrado que a autora sofreu queda em bueiro localizado em área comum do condomínio, com profundidade de 1,80m, sem que a reclamada comprovasse excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

8.

O dano moral decorre
in re ipsa
, sendo presumido diante do acidente e de seus efeitos físicos e emocionais, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

9.

A indenização fixada em R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, devendo ser majorada para R$ 6.000,00, conforme o método bifásico do STJ, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação.

10.

O dano estético não se configura, pois não há nos autos comprovação de alteração permanente ou significativa na aparência da autora, tampouco de sequelas com repercussões psicológicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do condomínio desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O condomínio é responsável pela manutenção das áreas comuns, respondendo objetivamente por danos causados a moradores e visitantes, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A incorporadora não responde solidariamente por danos ocorridos após a entrega do empreendimento, salvo prova de vício construtivo ou defeito estrutural relacionado à sua atuação.

3.

A queda em bueiro localizado em área comum do condomínio configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

4.

O dano moral decorrente de acidente grave é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica.

5.

A indenização por dano moral deve ser fixada conforme o método bifásico, observando a gravidade do dano e a proporcionalidade.

6.

A configuração do dano estético exige prova de deformidade permanente ou de longa duração, com impacto relevante na imagem ou autoestima da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 932, III, e 934; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 287017864, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda.; e (ii) condenar a parte reclamada Parque Ohara RNI ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado monetariamente pelo índice IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em sede recursal, a reclamante sustenta:

1.

Omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos estéticos;

2.

Necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais;

3.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre a incorporadora e o condomínio.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Condomínio Parque Ohara RNI alega ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade solidária da Construtora RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda., com a possibilidade de exercício do direito de regresso, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 934, ambos do Código Civil.

Ao final, ambos os recorrentes requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 287017881), a recorrida RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda., preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça e alega violação ao princípio da dialeticidade e reitera sua ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os argumentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

As contrarrazões apresentadas pela reclamada Parque Ohara RNI constam no ID 287017875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão de primeiro grau, proferida sob o ID 287017885, não havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Afasto
, igualmente, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela reclamada, considerando que as razões recursais apresentadas se encontram devidamente relacionadas ao conteúdo da decisão impugnada, não estando, portanto, dissociadas do objeto do recurso.

Rejeito
, ainda, a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo reclamado
Condomínio Parque Ohara RNI
, uma vez que restou demonstrado que o empreendimento havia sido entregue pela construtora há 8 meses, tempo hábil para constatação e solução de eventual vício, a fim de evitar a ocorrência do sinistro. Por consequência,
afasto
a alegação de responsabilidade solidária entre a incorporadora e o condomínio.

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é inquilina no Condomínio Parque Ohara e, no dia 13/01/2024, por volta das 18h, ao levar seu cachorro para passear nas dependências do condomínio, sofreu uma queda em um bueiro localizado na calçada destinada aos pedestres, dentro da área condominial.

Sustenta que a tampa da caixa de dejetos, situada na calçada de pedestres, quebrou e afundou, fazendo com que caísse dentro do esgoto, o qual possuía aproximadamente 1,80m de profundidade. Em razão da queda, sofreu escoriações nas pernas, além de dores intensas no corpo, especialmente nos ombros, mãos, joelhos e pernas, as quais perduraram por mais de três semanas, mesmo com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios.

Aduz, ainda, que, diante da gravidade dos fatos, passou por intenso constrangimento, dor e abalo emocional, em razão dos danos causados à sua imagem e honra, razão pela qual pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.

O ponto controverso nesta demanda refere-se ao ônus da prova.

Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Como é sabido, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Isso porque competia à reclamada o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na tampa do bueiro, ou, alternativamente, a ocorrência de culpa exclusiva da reclamante ou de terceiro, capaz de romper o nexo de causalidade. A ausência de tal comprovação atrai a sua responsabilidade pelos danos suportados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza objetiva da relação jurídica estabelecida.

Desse modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço, resta configurada a responsabilidade civil da parte reclamada, impondo-se o dever de indenizar. Assim, a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais
não
merece reparo.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Contudo, no caso dos autos,
o valor
de R$ 1.000,00 (mil reais),
fixado na sentença
,
deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa compensação pelos transtornos suportados pela reclamante, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado, não se verifica a ocorrência de dano estético, uma vez que, para sua configuração, exige-se que a alteração ou deformidade física seja permanente ou de longa duração. No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a lesão tenha comprometido a aparência física da parte autora de forma relevante, com repercussões em seu bem-estar ou autoestima, tampouco que tenha deixado sequelas permanentes, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
reclamante
, majorando o valor arbitrado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por
danos morais,
mantida, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado,

Condomínio
Parque Ohara RNI
, condeno-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025